Tribunal: TJBA
Processo: 8044443-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044443-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NEUZA CORDEIRO DA ROCHA

Advogado(s):MARLY MESSIAS SOBRINHO

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR FIXADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para suspender descontos realizados em benefício previdenciário e fixou multa cominatória em caso de descumprimento. O Agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da medida e pugna, subsidiariamente, pela redução do valor da multa fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; (ii) saber se é cabível a redução do valor das astreintes fixadas em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

4. A concessão da tutela antecipada encontra respaldo no art. 300 do CPC, não se evidenciando, nesta fase, elementos que afastem a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados.

5. Os documentos acostados aos autos, em análise sumária, indicam verossimilhança nas alegações da parte agravada, especialmente diante da ausência de prova da contratação do empréstimo que originou os descontos impugnados.

6. A decisão agravada se mostra adequada à proteção do crédito e da dignidade da parte agravada, pessoa idosa e aposentada, sendo prudente a manutenção da medida até ulterior instrução do feito.

7. Quanto ao valor da multa diária (R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00), verifica-se proporcionalidade e adequação aos fins coercitivos e pedagógicos da medida, nos termos do art. 537 do CPC.

8. Não há, por ora, elementos que justifiquem sua redução, podendo a questão ser revista pelo juízo de origem, conforme eventual alteração das circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que em sede de cognição sumária. 2. A fixação de multa cominatória deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua revisão posterior se verificada abusividade ou insuficiência.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º, I; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044443-11.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravada Neuza Cordeiro da Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator